Tribunal: STF
Processo: Rcl 85288
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta, pelo Instituto Compartilha-SEMEAC, contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Tianguá/CE, nos autos dos Processos 0000440-49.2024.5.07.0029, 0000251- 71.2024.5.07.0029, 0000403-22.2024.5.07.0029, 0000589-45.2024.5.07.0029, 0000655- 25.2024.5.07.0029, 0000398-97.2024.5.07.0029, 0000484-05.2023.5.07.0029, 0000738- 41.2024.5.07.0029, 0000392-90.2024.5.07.0029, 000286-31.2024.5.07.0029, 0000862- 24.2024.5.07.0029, 000438.79.2024.5.07.0029, 000845-85.2024.5.07.0029, 0000729- 79.2024.5.07.0029 e 0000924-98.2023.5.07.0029.



    Na petição inicial, a parte reclamante relata o seguinte:



    “A SAMEAC foi criada em 1955, a partir de uma campanha popular idealizada pelos Diários e Rádios Associados do Ceará, para a construção da Maternidade Popular (Escola) Assis Chateaubriand. 



    Os trabalhos de construção da obra foram realizados com a supervisão e o controle da Sociedade Pró-Construção da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. 



    Em dezembro de 1964 a construção foi concluída. 



    Com a criação da EBSERH, todos os serviços de saúde dos hospitais e maternidades universitárias foram centralizados sob a gestão do referido órgão. 



    Com o advento da EBSERH, o Instituto Compartilha – SAMEAC passou a gerir a saúde de alguns municípios através de Termos de Fomento baseado na lei 13019/2014, marco regulamentar das OSC´S. 



    Contudo foi firmado com o Governo do Estado do Ceará, através de sua secretaria de desenvolvimento agrário termo de colaboração, com o intuito em gerir algumas cozinhas do projeto intitulado de Ceará sem fome. 



    Entretanto, a Reclamante teve contas bancárias vinculadas a projetos no âmbito da saúde e assistência social bloqueadas, perfazendo o total de R$ 469.327,16 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos)”. (eDOC 1, p. 2)



    Aduz que o referido bloqueio é indevido, “uma vez que tais verbas são de aplicação compulsória, cujo objeto é a execução de políticas de saúde pública e de assistência social, através de parcerias firmadas com entes públicos para o desenvolvimento e execução do Projeto de Fomento à Sustentabilidade da Saúde Pública pelos equipamentos de saúde dos Municípios Cearenses e Estado do Ceará, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco tudo conforme especificações estabelecidas nos respectivos Planos de Trabalho, na conformidade da Lei nº 13.019/14”. (eDOC 1, p. 3)



    Desse modo, salienta que o bloqueio das verbas em questão viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADPFs 664, 484 620 e 1012 nas quais restou assentada, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas para cumprimento de projetos sociais.



    Por fim, requer a concessão de liminar para que seja suspensa a “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS CONTAS DA RECLAMANTE,”, até julgamento final da reclamação. (eDOC 1, p. 34)



    No mérito, pede a confirmação da liminar para “declarar a impenhorabilidade de empenhos, valores em conta específica da parceria ou outro meio que se faça menção a recursos transferidos pelo ente público ao INSTITUTO COMPARTILHA para mantença do termo de fomento”. (eDOC 1, p. 36)



    A autoridade reclamada juntou suas informações, aduzindo que foram determinadas as seguintes providências:



    “1) Desbloqueio e reversão: determinação do desbloqueio e da reversão imediata de todas as ordens de constrição (ainda não concluídas e ativas no sistema SISBAJUD) que incidiam sobre as contas bancárias do Reclamante Constitucional (Instituto Compartilha). 



    2) Devolução, conforme o caso, ao Reclamante Constitucional (Instituto Compartilha), dos valores decorrentes de bloqueios judiciais já finalizados, conforme tabela em anexo. 



    3) Tentativa de conciliação: inclusão dos processos relacionados à presente Reclamação Constitucional em pautas de audiências, visando a tentativas de conciliação específicas para a fase de execução. As audiências serão realizadas nos dias 21/10/2025 e 22/10/2025”. (eDOC 67)



    Demontier Camelo Matos Filho, um dos beneficiários dos atos reclamados, apresentou contestação. (eDOC 83)



    O reclamante manifestou-se nos autos requerendo a exclusão de determinados beneficiários em razão da realização de acordo e consequente desbloqueio dos valores. (Petição 16.784/2025 - eDOC 87)



    Deferi o pedido de exclusão formulado pelo reclamante e determinei sua intimação para que informe se ainda persiste o bloqueio/penhora de alguma receita pública recebida em decorrência do termo de fomento e, em caso afirmativo, junte aos autos as decisões que determinaram ou mantiveram o bloqueio, bem como indique as contas atingidas, relativas aos Processos 0000251-71.2024.5.07.0029, 0000403-22.2024.5.07.0029, 0000655-25.2024.5.07.0029, 0000845-85.2024.5.07.0029, 0000729-79.2024.5.07.0029 e 0000924-98.2023.5.07.0029.(eDOC 98)



    Em resposta, o reclamante informou que suas contas ainda permanecem bloqueadas, discriminando-as e juntando os documentos requeridos.



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).



    No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a Termos de Fomento para execução de ações de saúde pública e assistência social, teria violado o entendimento firmado pelo STF nas ADPFs 664, 484 e 620.



    Vejamos.



    No julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021).



    Por sua vez, ao examinar a ADPF 484, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte declarou a “inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação”. Eis o teor da ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública.” (ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2020).



    No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF).” (ADPF 620, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).



    Pois bem.



    No caso em análise, o Juízo reclamado determinou o bloqueio em contas-correntes de titularidade da reclamante, para satisfação de débito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, independentemente da origem ou destinação dos valores.



    Extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em contas vinculadas a Termos de Fomento, celebrados entre municípios cearenses e o reclamante, para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública e assistência social. 



    Desse modo, verifica-se que, ao determinar o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPFs 664, 484 e 620. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.



    Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar os atos reclamados e determinar que outros sejam proferidos, observando-se o entendimento firmado nas ADPFs 664, 484 e 620.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente